Tribunal: TJSP
Processo: 1001157-68.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Moradia Habitual – Redução do prazo para 10 anos - Inteligência do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil - Hipótese especial de usucapião diante da destinação moradia habitual/trabalho do imóvel, ao qual o legislador conferiu o tratamento diferenciado – Comprovação dos requisitos legais - Recurso provido.